Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE ALUGUEL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CONSULTA. SISBAJUD. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E COOPERAÇÃO. PENHORA DE VALORES. LIMITE DE 30%. PREJUDICIALIDADE AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. REDUÇÃO DE PERCENTUAL.
1. A despeito do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir o cumprimento de ordem judicial, eventual deferimento de providências dessa natureza deve se ater aos ditames legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. As chamadas Fintechs consistem em empresas que atuam por meio de plataforma online e oferecem serviços relacionados ao sistema financeiro, havendo, no Brasil, diversas categorias de atuação autorizadas pelo Banco Central, quais sejam: de crédito, de pagamento, gestão financeira, empréstimo, investimento, financiamento, seguro, negociação de dívidas, câmbio, e multisserviços.
3. O SisbaJud aprimorou o BacenJud e incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, o que demonstra a importância da consulta ao citado sistema, medida e razoável, além de prestar homenagem ao princípio da cooperação.
4. A penhora de créditos não pode inviabilizar o funcionamento da empresa, de modo que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) dos valores recebíveis, por se mostrar prejudicial ao exercício da atividade da recorrida, deve ser reduzido para 15% (quinze por cento) dos valores recebidos junto às operadoras de meios de pagamento. Embora necessária a atribuição de efetividade à execução, esta não pode se dar de modo demasiado gravoso ao devedor.
5. Recurso parcialmente provido.